Tribunal: TJES
Processo: 0001561-39.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001561-39.2015.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAUL BARBOSA BRANDAO FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO DECORRENTE DE FAÍSCA DA REDE DE ALTA TENSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra Sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio originado de faísca em rede de alta tensão, condenando a ré ao pagamento de R$ 456.005,83 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo pericial; (ii) verificar se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados em razão do incêndio, com base no art. 37, § 6º, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da paridade de armas, previsto no art. 7º do CPC, garante às partes prazos iguais para manifestação, o que foi observado no caso concreto, inexistindo cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano.

A alegação de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior não se confirma, pois não há prova de que o incêndio decorreu de fatores externos ou imprevisíveis, restando evidenciado que a origem se deu a partir da rede de alta tensão da concessionária.

Laudo pericial e relatório policial confirmam a relação entre o incêndio e a falha na rede elétrica, atribuindo à concessionária o dever de manutenção e segurança do equipamento, conforme normas da ANEEL.

O dano moral é configurado diante da gravidade dos prejuízos materiais e da destruição da lavoura, sendo adequado o valor arbitrado na Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de dilação de prazo para manifestação sobre laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando respeitado o princípio da paridade de armas.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

O nexo causal não se rompe por alegações genéricas de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, quando não há prova robusta em sentido contrário.

O dano moral é caracterizado pela extensão dos prejuízos materiais e pelo impacto decorrente de incêndio causado por falha no serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 7º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AgInt nº 20150020095276, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4ª Turma Cível, j. 02.12.2015, DJE 10.12.2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001561-39.2015.8.08.0033

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: RAUL BARBOSA BRANDÃO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar o seguinte trecho da Sentença recorrida (id 14415731, integrada no id 14415893):

“Cuidam-se os presentes autos de ação de indenização por danos morais e materiais (danos emergentes e lucros cessantes) proposta por RAUL BARBOSA BRANDÃO FILHO em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA, todos qualificados, aduzindo, em apertada síntese: a) no dia 30 de setembro de 2014, por volta das 12:00h, teve início um incêndio decorrente de uma faísca da rede de alta tensão da ré, que possui reguladores de tensão, em fazenda de propriedade do Sr. Ari Carvalho de Lima, Fazenda Cimelândia Córrego do Limoeiro, Zona Rural, Montanha/ES, vizinha à Fazenda Fernanda, de propriedade do Sr. Paulo Roberto Hertel, e arrendada pelo autor (contrato em anexo) para o cultivo de lavouras de cana de açúcar e eucalipto, conforme Boletim de Ocorrência, lavrado em 01/10/20414; b) o incêndio queimou uma área de cana de açúcar total de 56,96Há e a área do autor atingida foi de 48.4271Há, conforme laudo técnico em anexo; c) o pedido administrativo foi negado – informa que não há registro de nenhuma ocorrência na rede elétrica que suporte causa e feito aos danos informados – resposta Escelsa; d) porém, conforme recibo de depósito em anexo, verifica-se que o outro vizinho atingido, Sr. Juliano Pinheiro, recebeu indenização da ré no valor de R$40.000,00 – pelos danos causados em sua propriedade advindos deste mesmo incêndio; e) procedência dos pedidos.

(...).

Citado regularmente, o requerido apresentou resposta às fls. 96 e seguintes (vol. 1.8), dizendo: a) denunciação à lide da empresa Allianz Seguros S/A; b) o autor não se desincumbiu do ônus que lhe opunha; c) o Investigador de Polícia não possui o preparo técnico suficiente para atestar as prováveis causas de um evento desta natureza; d) laudo juntado pelo autor foi produzido unilateralmente – sem contraditório; e) os danos não se presumem; f) o caso do Sr. Juliano Alves não guarda a mínima relação com o caso noticiado pelo postulante; g) foi feito vistoria pela empresa ré, portanto, conforme Relatório Fotográfico em anexo, não existe possibilidade de ter ocorrido qualquer propagação de faíscas; h) ausência de conduta ilícita; i) culpa exclusiva de terceiro/somada a condição climática do local/o próprio autor afirma que uma grande seca atingia a região na época – fortuito externo, elidiu o dever de indenizar; j) inexistência de danos morais; l) vedação ao enriquecimento sem causa; m) necessidade de prova pericial; n) improcedência dos pedidos.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado destacou a responsabilidade civil da EDP nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF), a inversão do ônus da prova determinada antes do início da fase instrutória e, com base no laudo pericial constante nos autos, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 456.005,83 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cinco reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativos aos danos morais.

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a EDP, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14415885), no qual sustenta, como preliminar, que o
decisum
deve ser anulado por cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial produzido nos autos.

O argumento pertinente à nulidade da Sentença,
data venia
, não merece prosperar, já que, nos termos do art. 7º do Código de Processo Civil (CPC), que consagra o princípio da paridade das armas, às partes deve ser concedido o mesmo prazo para manifestação sobre o laudo pericial, o que foi respeitado pelo MM. Juiz
a quo
e pelo ora Apelado, isto é, a alegada complexidade da perícia não impediu a manifestação de uma das partes dentro do prazo legal, de modo que não há motivo para conceder a dilação do prazo para a Apelante.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM QUANTO AO LAUDO . PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. PARIDADE DE ARMAS. RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DO PRAZO SOBEJANTE . 1.
Em face do princípio de paridade de armas, que orienta o contraditório, há que se atribuir a ambas as partes o mesmo prazo para se manifestarem quanto a atos processuais, não podendo influenciar a fixação do prazo processual a organização interna da pessoa jurídica que figura na condição de executada
. (...). (TJ-DF - AGI: 20150020095276, Relator.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 02/12/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 194). (Sem grifo no original).

Ademais, além de apenas alegar a complexidade da perícia, a Apelante se manifestou, ainda que de modo extemporâneo (fls. 371-372), a respeito do laudo pericial e ainda juntou relatório técnico com suas conclusões a respeito dos fatos descritos nos autos, conclusões estas, contudo, incapazes de alterar o desfecho do caso concreto adotado pelo MM. Juiz
a quo
, como se passa a demonstrar.

No caso, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, a Apelante aduz que seria inaplicável a responsabilidade objetiva na hipótese dos autos, porquanto o incêndio teria decorrido de fato de terceiro e condições climáticas adversas.

Com a devida vênia da Apelante, o art. 37, § 6º, da CF é bem claro ao dispor que as “
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A existência de fato de terceiro, caso fortuito e força maior,
concessa venia
, não afasta a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público, mas apenas rompem o nexo causal quando comprovado fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. Neste sentido:

(...).
O fato de terceiro rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público
responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. (...). (AgInt no REsp n. 2.147.565/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

E da análise do autos,
data venia
, não há prova, como defende a Apelante, de que foi um terceiro que deu início ao incêndio ou que o incidente foi causado pela seca que atingia a região na época dos fatos; em suma, não há como infirmar a prova produzida nos autos, a qual foi assim exposta na Sentença recorrida:

“Da análise dos autos, verifica-se que a requerida não infirmou a versão aduzida na exordial, no sentido de que o incêndio ocorrido no dia 30 de setembro de 2014, na fazenda de propriedade do Sr. Ari Carvalho de Lima, Fazenda Cimelândia - Córrego do Limoeiro, Zona Rural, Montanha/ES, vizinha à Fazenda Fernanda, de propriedade do Sr. Paulo Roberto Hertel, e arrendada pelo autor (contrato em anexo), foi decorrente de uma faísca da rede de alta tensão de responsabilidade da concessionária.

Aliás, consta das fls. 345 e seguintes (vol. 2.5 e 2.6) Laudo Pericial firmado pelo Expert Polybio Nolasco de Andrade, o qual é autoexplicativo (especialmente no tocante a inversão do ônus probatório):

Quesitos da parte Autora. ‘(...) 4. Informe o Sr. Perito se o equipamento apontado apresenta sinais visíveis ou vestígios de chamuscamento/ curto? RESPOSTA: Quesito prejudicado devido falta de comprovação da originalidade da cena, pois o equipamento que apresentou defeito foi substituído impedindo tal comprovação. Foi observado que as abraçadeiras de fixação e a região próxima a mesma apresenta sinais de chamuscamento. Conforme detalhe nas fotos 2 e 3. 5. Informe o Sr. Perito se nesse tipo de equipamento podem ocorrer contato imperfeito (mau contado) ou falhas na estrutura, acessórios e condutores, existentes, se estas falhas podem causas incêndios? RESPOSTA: Neste tipo de equipamento podem ocorrer falhas, incluindo as citadas na resposta do quesito 3, e estas falhas podem ocasionar incêndio. 6 – Sr. Perito apontar quem tem obrigação de cuidar para que os defeitos e manutenção da rede elétrica (...) não acarretem (...) ocorrência deste tipo de sinistro? RESPOSTA: (...) Resolução ANEEL Nº 456, (...) art. 96 (...) obrigatoriedade é da concessionária (no caso a Requerida). 7. Queira o Sr. Perito informar se os transformadores da ré instalados no local, ocasionaram o incêndio, conforme demonstrado na polícia civil? RESPOSTA: O investigador da policial civil Sr. Antônio Roberto dos Santos declara em seu relatório de investigação de fl. 28 do processo, que o incêndio ocorreu a partir de uma centelha de fogo saída de um dos reguladores de tensão. Foi constado e confirmado ‘in loco’ por todos os presentes na perícia que o quesito foi prejudicado, devido ao objeto periciado ter sido substituído. (...)’. CONSIDERAÇÕES FINAIS: (...) O assistente da Requerida declarou que o equipamento estava fora de operação na ocasião do incidente, e que para desligar completamente o equipamento da rede era necessário a presença de uma equipe de manutenção no local, para desligar as chaves faca, portanto apesar do assistente técnico da requerida afirmar que o equipamento estava fora de operação as buchas da carga e da fonte estavam energizadas. Não existe até o presente momento, registros que comprovem que o equipamento estava desligado. (...). A vegetação predominante no local de instalação dos reguladores de tensão é a Brachiara, muito propícia a combustão, principalmente em épocas de forte estiagem, na qual a região atravessa na época do ocorrido. Foi constatado que a altura do solo até a base transformador é de aproximadamente 3 metros e que estudo em fontes de pesquisas, outras concessionárias utilizam 4 metros de altura padrão (...).Os ventos podem ter favorecido o alastramento do foco de incêndio, que sucedeu a partir do ponto onde está instalado os reguladores de tensão (...)’. Montanha, 08 de julho de 2018 – Polybio Nolasco de Andrade – Tecnólogo Mecânico – Técnico Eletromecânico – CREA-ES 037199/D.

Essas constatações não foram refutadas pela concessionária, que não demonstrou, sequer, que o equipamento estava fora de operação no dia do incêndio, muito menos comprovou que aludido evento se deu por fato fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou consumidor, situação que, de toda sorte (por não existir prova em sentido contrário), dá respaldo ao Relatório de Investigação da PC de fls. 28/29, firmada 03 (três) dias após o evento/incêndio.

Vejamos:

‘(...) Em cumprimento a ordem de serviço, expedida pelo cartório desta Unidade Policial Civil, afim de apurar denúncia de incêndio na propriedade do Sr. Raul Barbosa na zona rual desta comarca, informo que me desloquei até aquela propriedade, no dia 02/10/2014, às 11:00hs, acompanhado do Sr. Raul Barbosa. Que ao chegar naquele local, onde constatei, in loco a veracidade dos fatos, pois me deparei com cena desalentadora de muitos hectares de pasto e plantações de eucalipto completamente destruídas pelo fogo. Que então para ilustrar e registrar tais cenas fotografamos parte dos estragos (...)’.

Assim, demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço da concessionária, resta presente o dever de indenizar.”

Quanto à alegação de inexistência de prova dos danos materiais, o MM. Juiz
a quo
também se baseou em prova pericial (fls. 392-399) que, ademais, não foi adequadamente infirmada pela Apelante.

Em relação ao dano moral, também não vislumbro como acolher a pretensão recursal, já que o incêndio na propriedade do Apelado, com inequívoco dano material de grande monta, é causa bastante a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais suportados, inclusive o valor arbitrado, pela natureza dos prejuízos, não pode ser considerado excessivo.

Assim, porque os argumentos da Apelante não são suficientes para implicar a reforma da Sentença recorrida, de rigor o não provimento da Apelação Cível ora em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários fixados na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)